Tribunal: STF
Processo: Rcl 62308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ADPF Nº 1.043/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Itapira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no processo nº 5000611-37.2023.4.03.0000, por meio da qual inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.043/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária, com tutela de urgência, a fim de evitar a diminuição dos repasses do FPM, considerando a prévia do Censo acatada na Decisão Normativa nº 201/2022, do Tribunal de Contas da União. Informa que o Juízo da Subseção de São João da Boa Vista proferiu tutela provisória acolhendo o pleito do Município. Noticia que as entidades federais interpuseram agravo de instrumento, o qual foi conhecido e provido para revogar a decisão liminar.
 
 3.	Sustenta, em síntese, inaplicabilidade da Decisão Normativa nº 201/2023 (revogada pela Decisão Normativa nº 205/2023) e total afronta ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.043/DF.
 
 4.	 Requer o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela provisória, com a efetiva cassação da decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.	
 
 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não observou o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.043/DF.
 
 9.	Em 22/02/2023, este Supremo Tribunal Federal referendou a cautelar deferida na ADPF nº 1.043/DF, Relator eminente Ministro Ricardo Lewandowski, para suspender os efeitos da Decisão Normativa – TCU nº 201/2022, mantendo como patamares mínimos os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018, no exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores transferidos a menor, nos termos seguintes:
 
“MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA.
    I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso.
    II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica.
    III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM.
    IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC 165/2019.
    V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar”.
(ADPF nº 1.043-MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/01/2023, p. 24/01/2023; Referendo: j. 22/02/2023, p. 23/02/2023).
 
 10.	Para fins de cotejo, transcrevo trechos do esclarecimento do eminente Relator, exarados em despacho de 26/01/2023:
 
“(...). Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM.
    Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021).
    Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023. (...)”.
(ADPF nº 1.043-MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/01/2023, p. 31/01/2023).
 
 11.	No presente caso, Juízo da Subseção de São João da Boa Vista, em 11/01/2023, deferiu tutela provisória para o fim de suspender dos efeitos da Decisão Normativa nº 201/2022, do TCU, em relação ao Município de Itapira, e determinar os repasses de FPM ao ora reclamante, mantendo inalterado o coeficiente de FPM realizado no exercício anterior (e-doc. 2).
 
 12.	Em sede de agravo de instrumento, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou a tutela provisória concedida em primeira instância, nos seguintes termos (e-doc. 5; grifos acrescidos):
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA DECISÃO NORMATIVA 201/22 DO TCU. DESCABIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DADOS DO IBGE. 
1. A questão posta nos autos diz respeito à transferência de valores ao Fundo de Participação dos Municípios. 
2. A tutela provisória de urgência, em sua modalidade antecipada, objetiva adiantar a satisfação da medida pleiteada, garantindo a efetividade do direito material discutido. Para tanto, nos termos do art. 300 do atual Código de Processo Civil, exige-se, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Contudo, na hipótese, não se vislumbra verossimilhança das alegações acerca do direito pretendido, ao menos em juízo de cognição sumária. 
3. A Constituição Federal, em seu art. 161, parágrafo único, atribui ao Tribunal de Contas da União competência para efetuar o cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios. A fixação dos coeficientes é regulada pela Lei Complementar 91/1997, a qual dispõe que as quotas serão revistas anualmente, com base nos dados oficiais de população produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Ainda, há previsão na Lei 8.184/91 de que o recenseamento demográfico será realizado a cada dez anos. 
4. Na aferição anual da população, utiliza-se um sistema de projeções e estimativas populacionais, baseado na população estadual projetada e na tendência de crescimento dos Municípios, delineada pelas populações captadas nos dois últimos censos demográficos, além de alterações de limites territoriais ocorridas entre os Municípios após o ano de 2010. 
5. Tendo em vista que a realização do Censo Demográfico foi adiada de 2020 para 2022 e ainda não foi concluído, a Decisão Normativa 201/22 do Tribunal de Contas da União permitiu que o cálculo do coeficiente das cotas a serem repassadas ao Fundo de Participação dos Municípios fosse baseado em uma Nota Metodológica – Prévia da População dos Municípios, a partir dos dados do Censo Demográfico de 2022 coletados até o dia 25/12/2022. 
6. Há predominante entendimento jurisprudencial desta E. Corte no sentido de que, relativamente ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Corte de Contas. 
7. Agravo de instrumento provido”.
 
 13.	No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.043/DF. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 1.043. OCORRÊNCIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO. PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. APLICAÇÃO EM 2023. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
2. O Plenário desta CORTE, nos autos da ADPF 1.043, Rel. Min. RICARDO LEWNDOWSKI, suspendeu, em sede cautelar, os efeitos da Decisão Normativa TCU 201/2022, que dispõe sobre a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento”.
(Rcl nº 60.136-AgR/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).
 
 14.	No mesmo diapasão, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 60.980/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/08/2023, p. 08/08/2023; Rcl nº 61.220/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 19/10/2023; Rcl nº 61.233/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2023, p. 31/07/2023; e Rcl nº 61.221/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2023, p. 31/07/2023.
 
 15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a prévia observância das balizas fixadas na Medida Cautelar na ADPF nº 1.043/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.	

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator